Tribunal: TJES
Processo: 5004065-36.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004065-36.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA VIEIRA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004065-36.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
MARINALVA VIEIRA CRUZ

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAR A SENTENÇA.

Relatório
Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que está sofrendo descontos referentes a empréstimos consignados acima da margem legal. Pede por limitação do valor dos descontos e danos morais.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo indicado na exordial, devendo a requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data; b) CONDENAR o banco réu a pagar à parte requerente, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 1.420,44 (...); c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 1.500,00 (...).

Irresignada, a AUTORA interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando principalmente que a decisão é
extra petita
, pois avalia pedido diverso daquele postulado na inicial (inexistência de contrato e fraude, quando o pedido era apenas de limitação de margem consignável).

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Em relação à preliminar de sentença
extra petita
, entendo que assiste total razão à Recorrente. Isto porque se observa que a causa de pedir versa exclusivamente sobre a alegação de superendividamento e descontos mensais supostamente acima do limite legal, visando a limitação da margem consignável. Não houve questionamento acerca de fraude ou inexistência de contrato específico. Não obstante, a sentença julgou a demanda declarando a nulidade do negócio jurídico e condenando em repetição de indébito, distanciando-se completamente dos limites postulados. Trata-se, portanto, de sentença inequivocamente
extra petita
.

Sendo assim,
RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA
.

Contudo, afasto a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC) e abstenho-me de adentrar no julgamento do mérito da demanda em sede recursal.

Isso se dá porque a reanálise dos pedidos originais da Autora (limitação da margem consignável) poderia levar à constatação de que os descontos impugnados não ultrapassam o limite legal, o que ensejaria a total improcedência da ação. Tendo em vista que o Banco requerido não interpôs recurso em face da condenação de primeira instância, e que apenas a parte Autora recorreu visando adequar o julgado, a prolação de um acórdão que julgue o mérito improcedente acarretaria o agravamento da situação da única recorrente.

Tal cenário configura nítida e inadmissível
reformatio in pejus
(reforma para pior). Em respeito ao princípio processual que veda a piora da situação daquele que recorre de forma exclusiva, a única medida cabível é a anulação do ato decisório viciado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reconhecer a
NULIDADE DA SENTENÇA
por ser
extra petita
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a prolação de nova decisão adstrita aos limites do pedido (limitação de descontos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)